Tribunal: TJSP
Processo: 1000889-48.2020.8.26.0288
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SUPLEMENTO ALIMENTAR. Relação de consumo. Ação declaratória de inexigibilidade do débito c.c. indenização por danos morais e repetição do indébito. Sentença de parcial procedência, rejeitado o pedido indenizatório por danos morais. Apelo da autora. Pretensão ao recebimento de indenização na quantia de R$5.000,00. Rejeição da preliminar de impugnação à

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SUPLEMENTO ALIMENTAR. Relação de consumo. Ação declaratória de inexigibilidade do débito c.c. indenização por danos morais e repetição do indébito. Sentença de parcial procedência, rejeitado o pedido indenizatório por danos morais. Apelo da autora. Pretensão ao recebimento de indenização na quantia de R$5.000,00. Rejeição da preliminar de impugnação à justiça gratuita suscitada nas contrarrazões. Mérito. Envio de produtos sem prévia solicitação da consumidora. Cobrança indevida dos valores no cartão de crédito. Danos morais configurados. Ausência de prova da contratação do serviço de envio mensal automático dos produtos à autora. Questão que deveria ter sido solucionada na esfera extrajudicial em tempo razoável. Negligência da ré que extrapola os limites da razoabilidade e do mero aborrecimento, constituindo conduta de natureza grave contra os direitos dos consumidores. Dever de indenizar configurado. Valor arbitrado em R$3.000,00 em conformidade com a gravidade das circunstâncias em análise, observando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Sentença reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.